Tribunal: STF
Processo: RE 1318936
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. VALOR INICIAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial de multa imposta como sanção pecuniária. Ausente a utilização do salário mínimo como indexador, não há falar em afronta art. 7º, IV, da Constituição da República, nos termos da decisão que desafiou o agravo.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.